Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração da pesquisa por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada inicialmente pelo Bacenjud, ora substituído pelo novo sistema Sisbajud. 2.1. Não há no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período entre os requerimentos sucessivos de pesquisa de bens por meio de sistemas tais como o Sisbajud. 2.2. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.3. Por essa razão, o critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências.
3.No presente caso a derradeira pesquisa ocorreu no ano de 2019, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
4. Recurso conhecido e provido.